Tribunal: STF
Processo: RHC 228861
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.